Tribunal: TJDFT
Processo: 0731372-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. NEOENERGIA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. NÃO CONSTATADO. DESCARGA ATMOSFÉRICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme preceitua o art. 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria do risco administrativo, estando enquadrada nesse dispositivo NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A.
2. O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, o que não ocorreu no caso em análise.
3. Ausente a demonstração do nexo causal consistente na prova de que o dano ocasionado em equipamentos eletrônicos decorreu de falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, restando demonstrado, por outro lado, que a pane decorreu de descarga atmosférica, não há que se falar em responsabilidade da concessionária de serviços públicos.
4. Recurso conhecido e desprovido.